Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729919-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADISLAU GOMES DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando o recurso de agravo, verifico que o recorrente postula, entre outros pedidos, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação do agravante (LADISLAU GOMES DA ROCHA) para que comprove sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação do comprovante de rendimentos (contracheque, pró-labore), as últimas Declarações do IRPF (anos 2022 e 2023), acompanhadas de extratos bancários, bem como de outros documentos que julgar pertinente para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, vindos os documentos necessários ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator